Tribunal: TJPA
Processo: 0811821-48.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811821-48.2022.8.14.0028

APELANTE: MARIA DA PIEDADE VIEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0811821-48.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA DA PIEDADE VIEIRA

ADVOGADO: THAYNA LETICIA MAGGIONI

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado (rmc). Alegação de inexistência de contratação. Ônus da prova. Prova documental idônea produzida pelo banco. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Maria da Piedade Vieira contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais contra o Banco BMG S/A, fundada na alegação de contratação indevida de cartão de crédito consignado (RMC).

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação suficiente de contratação válida do cartão de crédito consignado, de modo a afastar a alegação de fraude e justificar a manutenção da sentença de improcedência.

III.
Razões de decidir

3.

A parte autora não apresenta provas aptas a infirmar a autenticidade da contratação, sendo ônus seu, nos termos do art. 373, I, do CPC, ainda que haja aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O banco agravado apresenta documentos que evidenciam a regularidade da contratação, tais como o contrato assinado, comprovantes de saque, extrato da operação e ausência de margem consignável disponível, indicando ciência da parte autora quanto à modalidade de crédito contratada.

5.

A decisão agravada se encontra em consonância com a jurisprudência dominante, que reconhece a validade de contratos de cartão RMC quando demonstrados a assinatura e o efetivo uso do serviço.

6.

Inexistindo erro ou omissão na decisão monocrática, e ausentes elementos novos capazes de modificar o julgamento, impõe-se a manutenção do entendimento anteriormente firmado.

7.

A condenação da autora ao pagamento das custas e honorários decorre da sucumbência, nos termos dos arts. 82, § 2º, e 85 do CPC/2015.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação de contrato assinado, comprovantes de saque e extrato da operação constitui prova suficiente da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), afastando alegação genérica de inexistência de vínculo. 2. A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime a parte autora da obrigação de produzir prova mínima de suas alegações. 3. A ausência de margem consignável disponível pode justificar a contratação na modalidade RMC, não configurando, por si só, indício de fraude.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 343, 373, I, 82, § 2º, e 85; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente na decisão.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811821-48.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA DA PIEDADE VIEIRA

ADVOGADO: THAYNA LETICIA MAGGIONI

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
MARIA DA PIEDADE VIEIRA,
em
que litiga com
BANCO BMG S/A,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 26964805), a qual conheceu do recurso e negou provimento, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau, diante da ausência de comprovação do direito autoral.

Em suas razões (PJe ID nº 27253098), o agravante reitera
que nunca contratou o cartão de crédito consignado, assim como nunca utilizou o serviço. Ademais, defende a fraude ocorrida diante ausência de comprovação de que o cartão de crédito foi efetivamente recebido em sua residência.

Ao final, requer:

“A intimação do Agravado para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme preceituam os arts. 1.021, §2º e 1.003, §5º, ambos do Código de Processo Civil. A retratação da Excelentíssima Desembargadora Relatora quanto à decisão monocrática de ID n. 26964805, para o fim de provimento aos pedidos realizados pela Agravante no seu recurso de apelação, consoante art. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil. Caso não haja retratação pela Desembargadora Relatora, seja o presente recurso levado a julgamento pelo Órgão Colegiado, com inclusão em pauta. No julgamento pelo órgão Colegiado, o provimento do presente recurso de agravo interno com o fim de reformar a decisão de ID n. 26964805, julgando totalmente provido os pedidos da apelação interposta pela Agravante, sendo eles: A) a declaração de nulidade/inexistência do contrato de cartão de crédito (RMC) cadastrado no benefício previdenciário da Agravante; B) a condenação do Banco Agravado a restituição em dobro dos valores cobrados e efetivamente pagos; C) a condenação do Agravado ao pagamento de danos morais; D) De forma alternativa, caso não se declare a nulidade/inexistência, a readequação/conversão da operação via cartão de crédito consignado para empréstimo consignado normal, devendo este recurso ser conhecido e provido como medida de inteira JUSTIÇA!”.

Contrarrazões apresentadas pela instituição bancária (PJe ID nº 27861644).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Extrai-se dos autos, em resumo, que a autora
afirma que, nunca teve intenção de realizar a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), que já realizou contratações referentes a empréstimo consignado com a instituição bancária, entretanto nunca da forma impugnada nos autos. Ademais, aduz que houve falta de informação prestada pela requerida e grave violação ao princípio da transparência.

Diante das alegações, o juízo
a quo
, sentenciou improcedente o pleito autoral, diante da ausência de comprovação do direito autoral.

Por conseguinte, interpôs recurso de apelação cível pleiteando o provimento do recurso para reconhecer aplicação do Código de Defesa do Consumidor e condenar a instituição bancária ao pagamento de todos os pedidos.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 26964805):

"
Examinando o caso concreto, é nítida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável diante do contrato assinado (PJe ID 21660394), comprovante de pagamento do saque autorizado (PJe ID 21660396), comprovante de saques complementares (PJe ID 21660396 - Pág. 2 e 3), os documentos pessoais da parte autora (PJe ID 21660394 - Pág. 6 a 9) e da apresentação do extrato do cartão de crédito contratado (PJe ID 21660395).

Ademais, por oportuno, reforço, como prova da ciência da modalidade contratada, verifica-se no documento de ID 21660380, a ausência de margem disponível, fato este que justifica o porquê da contratação na modalidade de RMC, uma vez que esta era a única forma do Autor auferir o montante que necessitava.

Portanto, não é possível concluir que a parte autora desconhecia o contrato que estava firmando.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao não provimento do recurso de apelação cível, uma vez que a
instrução do feito passou pela observância do art. 343 do CPC, que incumbe à parte autora de instruir a exordial ou contestação com os documentos destinados a provar as suas alegações. Ou seja, a inversão do ônus da prova não desincumbe a parte autora de provar minimamente o seu direito autoral.

No que tange a condenação à autora em custas processuais e honorários advocatícios, friso que está em conformidade com os dispostos nos arts. 82, § 2º e 85 do CPC/2015, que incumbem à parte vencida arcar com os ônus processuais.

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 26964805).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/08/2025